Tribunal: TJDFT
Processo: 0752309-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752309-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANILDE SOARES GUIMARAES AGRAVADO: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANILDE SOARES GUIMARÃES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0704048-10.2024.8.07.0014, concedeu tutela de urgência a fim de determinar a reintegração de posse em imóvel de faixa de domínio ferroviária e a demolição das construções irregulares na área. O imóvel litigioso é bem de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, segundo o art. 8o, I da Lei no 11.483/2007, cuja posse foi arrendada à empresa concessionária autora (ID 194206582 nos autos de origem). Assim, intime-se o DNIT para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se possui interesse no feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2024 14:55:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador